Tribunal: TJSP
Processo: 1016689-68.2019.8.26.0477
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DEMANDA MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE PRAIA GRANDE E A FAZENDA DO ESTADO VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA – OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS, DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.